Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N. 11.302/2022). PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO.

1. O art. 8o, inciso I, do Decreto n 11.302/2022 veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos.

2. Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, definitiva ou provisoriamente, afasta-se a vedação do art. 8o, inciso I, do Decreto n 11.302/2022, devendo incidir, de imediato, todos os efeitos da sanção penal na modalidade original, incluindo a possibilidade de extinção da punibilidade pelo indulto.

3. Agravo em execução conhecido e desprovido.